Tribunal: STF
Processo: ARE 1271326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em segundos embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Controle de constitucionalidade. Artigo 30, § 1º, da Lei nº 209/12 do Município de São João da Barra. Modificação do regime jurídico de pessoal. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação do art. 37, inciso II, e do art. 39 da Constituição Federal, bem como do art. 19, § 1º, do ADCT. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Parcial provimento ao apelo extremo.



    1. Não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição interpretação de que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Precedente: ADI nº 3.636, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/1/22. A norma municipal em tela opera essa transposição de forma abrangente, violando o art. 37, inciso II, e o art. 39, caput, da Lei Maior, bem assim o art. 19 do ADCT.



    2. A transformação de empregos públicos em cargos efetivos não pode implicar, indistintamente, a titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. O aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos exige, para a investidura desses, conforme a Constituição, prévia submissão a certame, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. Precedente: ADI nº 3.636, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/1/22.



    3. Reconsidera-se a decisão agravada para parcialmente se prover o recurso extraordinário e se conferir interpretação conforme (i) à expressão “os servidores abrangidos por essa Lei e que atualmente sejam regidos pelo regime celetista”, a fim de se excluir de seu âmbito de incidência os servidores do Município de São João da Barra (RJ) não admitidos mediante aprovação em concurso público que não estejam resguardados pela estabilidade prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal; e (ii) à expressão “ficando os respectivos empregos públicos transformados em cargos públicos”, para excluir de seu âmbito de incidência os servidores que não se submeteram ao concurso público previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal ou ao concurso referido no § 1º do art. 19 do ADCT, de modo que esses servidores terão os empregos transformados em cargos públicos, mas não poderão titularizá-los até que se submetam a concurso.



    4. Ficam ressalvados dos efeitos dessa decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data a publicação da ata desse julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria Precedentes: ADI nº 3.636, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/1/22; ADI nº 1.241, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/17; ADI nº 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/15; ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/14; e ADI nº 5.111, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/08.